Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-53.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS – Ofensas no Facebook - Exercício regular da liberdade de expressão – Ausência de ato ilícito – Ademais, autor que é vereador e, sendo pessoa pública, está mais sujeito a críticas – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004338-53.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
ANTONIO VIEIRA DA SILVA, é apelado FELIPE LESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004338-53.2019.8.26.0157
Voto no
2
Apelação Cível no 1004338-53.2019.8.26.0157
Apelante: Antonio Vieira da Silva
Apelado: Felipe Lessa
Comarca: Cubatão
MM. Juiz de 1a Instância: Rodrigo de Moura Jacob
VOTO no 38018
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS Ofensas no
Facebook - Exercício regular da liberdade de expressão
Ausência de ato ilícito Ademais, autor que é vereador e,
sendo pessoa pública, está mais sujeito a críticas

Sentença mantida Apelo desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 122/124, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais movidas pelo apelante em face do
apelado. Verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa.
2.
Irresignado, apela o autor às fls. 127 e seguintes, alegando, em
suma, que o requerido causou abalo moral indenizável, pela não
verdade que propaga “fake News”, como afirmado em post em rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004338-53.2019.8.26.0157
Voto no
3
social.
3.
Apelo devidamente processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O apelo não prospera.
5.
O autor apelante é vereador, sendo que evidente que está
sujeito a maior exposição e críticas.
6.
Resta, então, analisar a publicação objeto da lide, e se conclui
que representa o regular exercício de um direito pelo apelado
(liberdade de expressão), não constituindo ato ilícito na medida em
que não maculou a imagem do apelado.
7.
Trata-se de questão envolvendo garantias constitucionais.
8.
Os direitos fundamentais elencados pela Constituição Federal
são normas com estrutura de princípios, do que decorre que podem
coexistir sem que se derroguem uns aos outros, ou seja,
diferentemente das regras, que são rígidas (tudo ou nada, derroga ou
é derrogada), os princípios podem ser flexibilizados diante de uma
colisão entre dois preceitos conflitantes até por isso são chamados
de mandamentos de otimização , o que é feito através do método
de sopesamento, idealizado por Robert Alexy e consistente num
critério denominado trifásico, que envolve: adequação, necessidade
e proporcionalidade strictu sensu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004338-53.2019.8.26.0157
Voto no
4
9.
Deve-se ter em mente que os objetivos consagrados em um
princípio devem ser perseguidos tanto quanto possível, podendo ser
mitigados (ou sobrepostos, flexibilizando outro princípio, a depender
do caso concreto) diante de uma colisão.
10.
Sob a visão de Robert Alexy (1986, apud FARIAS, 2000, p. 30):
O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios
está em que estes últimos são normas que ordenam que
algo seja realizado na maior medida possível, dentro das
possibilidade jurídicas e materiais existente. Logo, os
princípios são mandamentos de otimização, cuja principal
característica está no fato de poderem ser cumpridos em
diferentes graus e de a medida devida de seu cumprimento
não depender exclusivamente das possibilidades materiais,
mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das
possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e
regras em oposição.
As regras, ao contrário, são normas que somente podem ser
cumpridas ou não-cumpridas. Se uma regra é válida, então
se há de fazer exatamente o que ela exige: nem mais, nem
menos. Logo, as regras são determinações no âmbito do
fática e juridicamente possível. Isso significa que a diferença
entre regras e princípios é qualitativa, e não de grau, e que
toda norma é uma regra ou um princípio.
11.
Entendo que, no presente caso, deve prevalecer o direito a
livre manifestação de pensamento, pois como ponderado pelo Juízo
monocrático, não houve abuso da liberdade de expressão, não
tendo sido utilizada linguagem ofensiva ou inadequada, não se
gerando mácula à imagem do apelante, não havendo ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004338-53.2019.8.26.0157
Voto no
5
Como anotou o i. Sentenciante:
[...] A única notícia referente ao site “Cubatão Notícias”
é a de fls. 35 e nela, nem de longe há ofensa ao autor e
sim informação sobre notícias envolvendo a situação
local e especialmente a política local.
Não
há
ofensa
pessoal
ou
acusações
sobre
irregularidades com finanças ao algo do tipo e sim mero
direito de liberdade de expressão
“Autor que é pessoa pública e está mais sujeito a críticas
do que o cidadão comum Proteção à honra da pessoa
pública que sofre mitigações Danos morais não caracterizados Recurso improvido. (TJ/SP Ap n.
1019305-59.2016.8.26.0529)
12.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo,
majorada a verba honorária para 12% do valor da causa (à causa se
atribuiu o valor de R$ 38.000,00), nos termos da fundamentação
supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR